Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702765-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: A2 ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. MOBILIÁRIO. CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de forma sucinta apresentou suas razões de decidir não configurando nenhuma nulidade. Fundamentação resumida não se confunde com falta de fundamentação ou falta de análise dos argumentos da defesa. 2. A empresa autora fabricou e entregou mobiliário para uma escola que entabulou contrato com a empresa ré, segundo o qual previa a responsabilidade da ré em custear os materiais necessários para a reforma. 2.1. Apesar das alegações da empresa ré de que a compra do mobiliário não fazia parte do escopo do contrato em processo diverso fora reconhecida tal responsabilidade inclusive com a análise sobre o recebimento de tais valores. Assim, não havendo comprovação de fato impeditivo do direito da autora que fora inclusive reconhecido por sentença transitada em julgado, a responsabilidade e legitimidade pelo pagamento deve ser reconhecida. 3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que jamais efetuou a compra de mobiliário escolar, por se tratar de uma microempresa de engenharia civil que unicamente realizava serviços de alvenaria (reforma de prédios). Afirma que foi condenada indevidamente perante a Décima Quinta Vara Cível de Brasília sem ter participado do feito. Destaque que, com base na referida condenação, o juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras concluiu pela sua responsabilidade e o acórdão impugnado manteve, indevidamente, o decisum. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005